Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-28.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000812-28.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ZELIA DO NASCIMENTO RIBEIRO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A ADULTO PORTADOR DE PARALISIA INFANTIL. RECURSO QUE SE LIMITA À DISCUSSÃO SOBRE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE REPARO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PESSOA JURÍDICA DISTINTA E AUTÔNOMA. INVIABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM ARCAR COM A VERBA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE 13% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. O mérito do apelo limita-se a apreciar a viabilidade da percepção, pela Defensoria Pública, de honorários advocatícios sucumbenciais, em demanda proposta simultaneamente em face de Município e do ente público estadual a que pertence. 2. Na hipótese, merece reforma parcial o entendimento do magistrado singular acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, porquanto inexiste óbice à determinação para que o ente público local arque com a referida verba, dada a sua autonomia e distinção diante de outros órgãos públicos que não lhe sejam submetidos. 3. De outro lado, inviável a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária, sobretudo porque a instituição recorrida compõe, organicamente, a estrutura estatal da referida pessoa jurídica de direito público. 4. É o que dispõe a Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 5. Uma vez que há precedente de observância obrigatória lavrado pelo STJ, inexistindo determinação para alteração do quanto decidido por Corte Superior, deve haver condenação somente do Município ao pagamento de honorários, ora arbitrados em 13% do valor atualizado da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000812-28.2019.8.05.0032, em que figura como apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, na condição de representante judicial de Zélia do Nascimento Ribeiro, e, como apelados, o Estado da Bahia e o Município de Brumado. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para determinar que somente o Município de Brumado arque com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 13% do valor atualizado da causa, excluído o Estado da Bahia da condenação, por força da Súmula nº 421 do STJ.